Tribunal: TJDFT
Processo: 0713287-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA PAULA GOMES DE ARAÚJO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos pela ora agravante em desfavor de JOÃO ALVES FERREIRA. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de manutenção de posse, deduzido pela embargante, ora agravante, de modo a suspender a ordem de imissão na posse em favor do embargado (João Alves Ferreira), ora agravado, referente ao imóvel situado na “DF 190, Km 05, margem esquerda, Chácara Araújo – Ceilândia”. A embargante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, o não cabimento da imissão na posse, tendo em vista que ocupa o imóvel desde 2011, adquirindo-o da Sra. Maria Domingas da Costa Freire, que era, à época, casada com o Sr. Joaquim Gomes de Jesus, que, por sua vez, foi reconhecido como legítimo possuidor do bem na Ação de Reintegração de Posse (autos de n. 2000.03.1.007475-0). A agravante alegou que deve ser reconhecido seu direito à usucapião do imóvel, nos termos do art. 1.239 do Código Civil, ao argumento de ocupa o bem há mais de cinco anos, de forma ininterrupta e sem oposição. Acrescentou que sua posse sobre o imóvel conta mais de ano e dia, devendo-lhe ser assegurada liminarmente a proteção possessória. A agravante defendeu a presunção de boa-fé quanto à posse sobre o imóvel, bem como a aplicação do art. 678 do Código de Processo Civil – CPC. A agravante também se insurgiu contra o capítulo da r. decisão, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ela deduzido. Aduziu que faz jus ao aludido benefício, sendo suficiente, para tanto, a declaração de hipossuficiência. Após discorrer acerca da presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, o agravante pugnou pelo deferimento do referido pleito antecipatório, a fim de que seja sobrestada a imissão na posse do imóvel objeto da ação originária, bem como para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, postulou pela reforma do “decisum” recorrido, confirmando-se a pretensão ora vindicada. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto desafia decisão envolvendo pedido de tutela provisória de urgência, inserindo-se na hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Além de cabível, o Agravo de Instrumento preencheu os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, tão somente para fins de sobrestar a ordem de imissão na posse sobre o imóvel objeto da ação originária. O perigo na demora foi demonstrado, uma vez que a decisão ora hostilizada poderá causar à agravante uma lesão de difícil reparação, tendo em vista que se encontra na iminência de ser compelida a desocupar o imóvel, que afirma ocupar há aproximadamente dez anos. De igual modo, foi demonstrada a relevância da fundamentação recursal, tendo em vista que a tese apresentada pela agravante conduz à probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, conforme prevê o art. 995, parágrafo único, do CPC. Isso porque há nos autos elementos mínimos de prova hábeis a fazer dessumir, ao menos neste juízo de cognição limitada, pela presença de indícios que demonstram que a embargante, ora agravante, encontra-se na posse do imóvel há certo tempo. Trata-se do “Instrumento Particular de Cessão de Direitos”, por meio do qual foi cedida à agravante “uma parte da aludida posse”. Ainda segundo o documento, a cessionária, ora agravante, “já se encontra imitida na posse da área, ora cedida, desde março de 2008”. Os aludidos indícios da posse da embargante/agravante também são extraídos de um documento da Companhia Energética de Brasília – CEB, que solicitou, em 2011, autorização de passagem para construção e manutenção de serviços de fornecimento de energia elétrica no local. Além disso, foi juntado aos autos de origem cópia de uma sentença (autos de n. 2000.03.1.007475-0), que reconheceu a melhor posse do imóvel ao Sr. Joaquim Gomes de Jesus, então esposo da Sra. Sra. Maria Domingas da Costa Freire, que alienou o bem à embargante, ora agravante. Consigne-se que todos esses elementos de prova, embora não formem um acervo fático-probatório conclusivo, são, sim, suficientes para a configuração de indícios quanto à posse da embargada, ora agravante. Em um juízo de cognição sumária, ínsito ao atual estágio processual, tem-se por configurada a hipótese prevista no art. 678 do CPC, para fins de determinar a “suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”. Cumpre, por fim, assinalar que o sobrestamento da imissão na posse em favor do embargado, ora agravado, constitui apenas uma medida provisória, de modo a manter as coisas no estado em que se encontram, até que sejam dirimidas todas as questões nos autos dos Embargos de Terceiro. Nesse passo, considerando que há razões que justifiquem o diferimento da imissão na posse, impõe-se acolher a pretensão recursal, para garantir à embargante, ora agravante, a proteção possessória, ao menos até decisão final nos autos da ação originária. Com relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, não há como acolher a pretensão deduzida pela embargante, ora agravante, uma vez que embora esta alegue não possuir condições de arcar com as despesas de um processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento, houve determinação para que juntasse aos autos comprovantes de seus rendimentos. Mesmo ciente de que deveria trazer os mencionados elementos de prova, quedou-se inerte. Como bem destacou o d. magistrado prolator da decisão recorrida, “a autora preferiu omitir seus rendimentos, deixando de apresentar a documentação exigida pelo Juízo, nos termos do despacho de id84243599”. Desse modo, afigura-se indevida a concessão do benefício da gratuidade judiciária, sobretudo considerando a modicidade das custas no âmbito desta Corte de Justiça. Forte nessas razões, defiro, parcialmente, o pedido de antecipação da tutela recursal, tão somente para suspender a imissão na posse do imóvel em favor do embargado, ora agravado, até decisão final nos autos de origem. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando de Almeida Fonseca Relator